Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. AUTENTICIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura do autor aposta em contrato bancário, se sequer alega que foi falsificada, e a autenticidade do negócio pode ser inferida por outras provas constantes dos autos. Desse modo, a mera falta da prova pericial grafotécnica não macula o direito de defesa.
2. No caso concreto, a autenticidade do negócio foi concretamente demonstrada nos autos, sendo inviável a pretensão de declaração de nulidade dos empréstimos bancários e o reconhecimento da inexistência de débitos em nome do autor. A sentença está em consonância com as provas que instruem o processo e com a jurisprudência que rege o tema.
3. O objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento do contratante quando é firmado, especialmente acerca dos encargos ajustados.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.